Tribunal: TJDFT
Processo: 0709815-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DO CONDÔMINO. RÉU. CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. USO DE ÁREA COMUM. CONDÔMINO INADIMPLENTE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. O condômino é parte legítima para acionar o condomínio sobre restrição ao uso de salão, por ser parte das áreas comuns.
2. O dano moral consiste na lesão a um dos direitos da personalidade ou ato que cause um sofrimento intenso, com perturbação e angústia.
3. A negativa de uso de área comum pelo condômino inadimplente não gera reparação por danos morais, configurando frustração, desconforto e aborrecimento. Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.564.030/MG).
4. O direito do condômino ao uso das partes comuns não decorre da situação de adimplência das despesas condominiais, mas sim do fato de que, por lei, a unidade imobiliária abrange, como parte inseparável, não apenas uma fração ideal no solo (representado pela própria unidade), bem como nas outras partes comuns que será identificada em forma decimal ou ordinária no instrumento de instituição do condomínio (§ 3o do artigo 1.331 do Código Civil).
5. Recursos não providos.